Tribunal: TJBA
Processo: 8050855-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050855-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ COELHO DE SOUZA E AZEVEDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: EAO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E ORGANIZACOES LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME REGIO PEGORARO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO DE SEMOVENTE EM LEILÃO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RELAÇÃO JURÍDICA INDICIÁRIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por André Luiz Coelho de Souza e Azevedo contra decisão que indeferiu tutela de urgência, no bojo de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexistência de Débito, em razão de suposta cobrança indevida decorrente de arrematação de semovente em leilão promovido por EAO Empreendimentos Agropecuários e Organizações Ltda. O agravante alegou inexistência de relação jurídica, perigo de dano decorrente de iminente inscrição nos cadastros de inadimplentes e impossibilidade de produção de “prova negativa diabólica”. Pleiteou efeito suspensivo e, posteriormente, diante de sua negativa em decisão monocrática, interpôs Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor do agravante; (ii) definir se há elementos suficientes para afastar a existência de relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento exige a demonstração cumulativa de perigo de dano e probabilidade do direito, conforme o art. 1.019, I, do CPC/2015.

O alegado periculum in mora fundamentado na simples ameaça de negativação não se sustenta, considerando-se que a notificação extrajudicial foi expedida em data anterior ao ajuizamento da ação e não há prova de efetiva inscrição ou iminência concreta.

O fumus boni iuris não se encontra presente, pois o agravante deixou de apresentar provas mínimas da alegada inexistência de relação jurídica, limitando-se à negativa genérica da dívida.

A parte agravada demonstrou indícios da existência de relação jurídica mediante documentos que indicam arrematação em leilão público, prática negocial reiterada com envolvimento do agravante, além da propositura de ação de rescisão contratual em comarca diversa, reconhecida pelo próprio agravante.

A ausência de assinatura formal no contrato específico não afasta, em sede de cognição sumária, a existência de vínculo obrigacional, diante da configuração de sociedade comum, gestão de negócios ou mandato tácito, nos moldes dos arts. 861, 869, 986, 987 e 990 do Código Civil.

Diante da inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a decisão monocrática deve ser mantida.

Considerando que o julgamento colegiado apreciou o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de inexistência de relação jurídica, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não configura a probabilidade do direito necessária para concessão de tutela de urgência.

A simples ameaça de negativação, sem demonstração concreta de sua efetivação ou iminência real, não configura o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Indícios de atuação conjunta entre irmãos em negócios jurídicos anteriores e a vinculação a arremate em leilão rural são suficientes, em cognição sumária, para afastar a tese de inexistência de vínculo obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I, 1.019, I; CC, arts. 861, 869, 986, 987 e 990; Lei nº 4.021/1961, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº
8050855-89.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Feira de Santana, tendo como Agravante ANDRÉ LUIZ COELHO DE SOUZA E AZEVEDO, sendo Agravado
EAO EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ORGANIZAÇÕES LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

09